Tribunal: TJSP
Processo: 1001111-57.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos à execução – Cédula Rural Pignoratícia – Desnecessidade de dilação probatória – Cerceamento de defesa inexistente – Encargos de inadimplência: juros remuneratórios, elevados a 1% ao ano e multa – Regularidade dos cálculos apresentados pelo credor – Recurso não provido e majorada a verba honorária.